Tribunal: TJES
Processo: 5004858-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004858-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO e outros

APELADO: MARCOS ALEXANDRE PEREIRA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA
DEBENDI
. DESACORDO COMERCIAL NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 564 do STJ, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente.

2. A alegação de desacordo comercial, desacompanhada de prova robusta e específica, não desconstitui a exigibilidade do título, sobretudo quando não há impugnação quanto à sua autenticidade ou assinatura.

3. A ausência de prova da data de apresentação do cheque ao banco impede a aplicação da regra firmada no Tema n. 942 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, momento em que se constitui validamente a mora do devedor.

4. Por se tratar de questão de ordem pública, a condenação deve ser adequada às regras d
e atualização monetária e juros
de mora estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024, incidindo correção monetária pelo IPCA a partir da data de emissão do título e juros de mora a partir da citação pela taxa Selic,
extirpando-se a correção monetária.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004858-31.2022.8.08.0030
Apelantes: Esmael Nunes Loureiro e Sonia Regina Marques Loureiro
Apelado: Marcos Alexandre Pereira Cruz
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Esmael Nunes Loureiro e Sonia Regina Marques Loureiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação monitória ajuizada por Marcos Alexandre Pereira Cruz, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 136.100,00 (cento e trinta e seis mil e cem reais), corrigida desde a data de vencimento do cheque pela taxa SELIC, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em cinco por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam em síntese que (a) o cheque foi cancelado quatro dias após sua emissão por desacordo comercial; (b) não houve comprovação da apresentação do título à instituição bancária; (c) o autor não demonstrou a
causa debendi
, essencial quando o cheque está prescrito; (d) o autor não se manifestou sobre o documento que comprova o cancelamento do título; e (e) os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, em razão da ausência de comprovação da data de apresentação do cheque.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsistem fundamentos para a procedência da ação monitória fundada em cheque prescrito, bem como se correta a incidência dos juros moratórios desde a data de apresentação do título.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é admissível quando baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Em se tratando de cheque prescrito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 564, fixou entendimento de que
“[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (REsp 1.094.571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/2/2013).

Dessa forma, a pretensão do apelado está devidamente lastreada em título dotado de força probatória idônea, sendo desnecessária a indicação da causa
debendi
para o ajuizamento da presente ação monitória.

As alegações dos apelantes acerca da existência de desacordo comercial com o apelado, por si só, não justificam a reforma da sentença, especialmente porque não foi sequer alegada eventual falsidade do documento ou de sua assinatura, não tendo os ora apelantes trazido aos autos qualquer prova que demonstrasse o motivo específico do desacordo comercial que teria justificado o cancelamento do título, limitando-se a alegações genéricas, as quais não têm o condão de infirmar a higidez da obrigação assumida.

Com efeito, a jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios reconhece que o simples cancelamento do cheque por desacordo comercial, desacompanhado de prova robusta e específica, não elide sua exigibilidade na via monitória, sobretudo quando não há demonstração de vício na formação do título ou ilicitude na relação entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVA DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado. 2. Por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma que incumbe ao recorrente o ônus de provar os fatos que narra em sua peça defensiva, ou seja, de que o título em questão é inexigível, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo comercial.
3. Todavia, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Na espécie, o recorrente não negou a emissão do cheque e tampouco comprovou robustamente a ausência de causa debendi, limitando-se a meras alegações de que nunca teve relação jurídica com a apelada e que, em razão de desacordo comercial com terceiro estranho à lide, sustou o cheque ora executado, não se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Quanto à alegação recursal de falta de requisitos para a propositura da ação, tendo em vista a ausência de notificação do devedor, ora apelante, da cessão de crédito realizada entre a faturizadora apelada e a faturizada, não assiste razão ao apelante, porquanto já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS). 5. Dessa forma, tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0006471-48.2015.8.08.0021, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2023) (g. n.)

Por outro lado, assiste razão parcial aos apelantes quanto ao termo inicial dos juros de mora. De acordo com o Tema n. 942 do c. Superior Tribunal de Justiça “
[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
” (REsp 1.556.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/8/2016).

Contudo, no caso concreto, não há nos autos registro da data de apresentação do cheque ao banco sacado. Nessa ausência, deve prevalecer o entendimento de que a constituição em mora ocorreu com a citação válida, o que se impõe como marco inicial para a incidência dos juros moratórios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL PARA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA EXCLUÍDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 3.1. A respeito da incidência do juros de mora, vale destacar que o STJ, no REsp 1.556.834/SP, fixou o entendimento de que na ação monitória de cheque prescrito os juros de mora incidem desde a primeira apresentação do título para pagamento. 3.2. No caso sob exame, verifica-se que somente dois cheques foram apresentados para pagamento junto à instituição financeira (cheques de fls. 25 e 35), assim, em relação a estes, os juros de mora incidem desde sua apresentação.
Todavia, em relação aos demais cheques que não há informação de registro à respeito da apresentação junto ao banco, deve-se considerar a citação válida, data em que o devedor foi constituído em mora, como termo inicial para a incidência do juros moratório.
3.3. A r. sentença não merece reparos na medida em que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor e, de conseguinte, determinou a incidência dos juros de mora nos termos dos precedentes do STJ, ou seja, os valores originais dos títulos não apresentados à compensação tem como marco inicial para a data da citação, enquanto sobre aqueles apresentados no Banco a partir da data de compensação. Na mesma linha de raciocínio do d. Magistrado Singular, a correção monetária, em ambos os casos, deverá incidir a partir da data de emissão dos títulos. 3.4. Por derradeiro, em relação a condenação do apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o §2º do art. 1.026 do CPC, entendo que merece prosperar o apelo nesse ponto. Assim, ainda que a tese sustentada pelo embargante não tenha sido acolhida, não se vislumbra o intuito de protelar o andamento do feito e, portanto, acolho em parte o presente recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº
0009972-69.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa, Data: 12/Apr/2024)

Observo, ainda, que por se tratar de questão de ordem pública, a condenação deve ser adequada às regras d
e atualização monetária e juros
de mora estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar que o valor da condenação seja
corrigido monetariamente a partir da data de emissão do título, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e acrescido de juros de mora da citação, pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.